Tribunal: STF
Processo: RHC 263119
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas Imposição de regime mais gravoso. Existência de circunstância judicial desfavorável. Legalidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na imposição do regime prisional fechado ao agravante, condenado à pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    III. Razões de decidir



    3. A existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental desprovido.